Tribunal: CARF
Processo: 15746.722037/2021-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. CABIMENTO. RECURSOS DESVIADOS MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS COM FINALIDADE ILÍCITA DE PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado ou cuja operação ou causa não é comprovada, independente de quem seja o real beneficiário deles (sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do artigo 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciado nos autos a intenção dolosa da autuada de sonegação, fraude e conluio com a criação de um grupo econômico irregular, a fim de fracionar o faturamento e não perder o benefício tributário do Simples Nacional, bem assim a utilização de empresa interposta, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa. Contudo, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
Nos termos do artigo 23, § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF), apenas será cabível a intimação por edital, quando restarem improfícuas as tentativas de intimação de forma pessoal, por via postal ou meio eletrônico com prova de recebimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722037/2021-89
ACÓRDÃO
1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMILDO BARBOSA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
CABIMENTO.
RECURSOS
DESVIADOS
MEDIANTE
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS COM FINALIDADE ILÍCITA DE PAGAMENTO
DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado ou cuja operação ou causa não é
comprovada, independente de quem seja o real beneficiário deles
(sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa
jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado como
responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo
beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do artigo 97, inciso VI,
do CTN. Estando evidenciado nos autos a intenção dolosa da autuada de
sonegação, fraude e conluio com a criação de um grupo econômico
irregular, a fim de fracionar o faturamento e não perder o benefício
tributário do Simples Nacional, bem assim a utilização de empresa
interposta, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa. Contudo,
Fl. 10163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
2
em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de
150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA
INFRUTÍFERA DE INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
Nos termos do artigo 23, § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF), apenas será
cabível a intimação por edital, quando restarem improfícuas as tentativas
de intimação de forma pessoal, por via postal ou meio eletrônico com
prova de recebimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar as
preliminares suscitadas e, ii) no mérito, ii.i) negar provimento ao recurso voluntário para, ii.i.i)
manter integralmente os lançamentos IRRF por pagamentos sem causa – artigo 61, da Lei no
8.981/1995; ii.i.ii) manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo seu percentual a 100%
por força da atual redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no
14.689, de 2023 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN;
ii.i.iii) manter a sujeição passiva solidária imputada aos solidários, com base nos artigos 124 e 135,
III, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por LGF INDUSTRIA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO LTDA., LGF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA., INTERLUDE PARTICIPAÇÕES
LTDA., VERQUINIA TERESA GREGORIO, BRUNA LEME DE SOUZA FERRO, LINDSAY FERRANDO, LUIZ
Fl. 10164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
3
GUSTAVO FERRO e MAYARA CAROLINA FERRO PEREIRA, em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Minas Gerais que decidiu manter o Auto de Infração,
com a consequente exigência integral do crédito tributário.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

Fl. 10165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
4

Fl. 10166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
5

Fl. 10167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
6

Fl. 10168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
7

Fl. 10169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
8

Fl. 10170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
9

Fl. 10171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
10

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de Auto de Infração, fls. 02 e ss., lavrados contra a contribuinte, ROMILDO BARBOSA
EPP, conforme discriminação abaixo:

No Relatório Fiscal, fls. 3070 e ss., o Auditor Fiscal constatou que as empresas LINDSAY FERRANDO
ME, BARK SOLUÇÕES ON LINE (anterior LUIZ GUSTAVO FERRO ME) e a contribuinte formavam o
grupo econômico familiar GRÃO DE GENTE.
No título “da Identificação e Caracterização do Grupo Econômico GRÃO DE GENTE”, a Autoridade
afirma que, em diligência aos endereços cadastrados, verificou-se que os contratos eram elaborados
ora pela empresa LINDSAY FERRANDO ME, ora pelo grupo econômico GRÃO DE GENTE. Ainda, o Sr.
Romildo Barbosa era motorista da Distribuidora V. L. Ferro de Frios e Laticínios Ltda, cujos
proprietários eram LUIZ ROBERTO FERRO (falecido em 09/03/2016), pai de LUIZ GUSTAVO FERRO e
LUIZ FELIPE FERRO.
Segundo a Autoridade Autuante, a empresa LINDSAY FERRANDO ME, tem como empresária LINDSAY
FERRANDO casada com LUIZ GUSTAVO FERRO, pais de MAYARA CAROLINA FERRO PEREIRA, entre
outros filhos. Ainda, a filha do casal, MAYARA CAROLINA FERRO PEREIRA, também criou empresa,
MAYARA CAROLINA FERRO EIRELI EPP, alterada posteriormente para VERQUINIA TERESA GREGORIO
EIRELI EPP (avó da MAYARA CAROLINA FERRO PEREIRA). Sendo que o aluguel dessa empresa é pago
LINDSAY FERRANDO.
Continua, a empresa que efetivamente controlava o grupo, BARK SOLUÇÕES ON LINE, tem nome de
cadastro CNPJ como APOÃ KARASIAK SANTANA ME, sendo que anteriormente era LUIZ GUSTAVO
FERRO ME.
Atualmente, o controle do grupo é feito pela empresa LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. Os sócios
são: (a) LUIZ GUSTAVO FERRO, 95%; (b) ANDRÉ DA SILVA SANTOS, 3%; e (c) ANDERSON JOSÉ DE
ALMEIDA SOUZA, 2%. Na sede da filial dessa empresa que foi realizada diligência fiscal que deu
Fl. 10172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
11
origem há dois processos: 18088.720007/2020-46 e 18088.720209/2019-54. Ainda nesse local,
houve diligência fiscal da equipe de fiscalização tributária do Estado de São Paulo -ICMS,
denominada “Operação GG”, resultando na cautelar fiscal no 1003443-49.2019.8.26.0236. Em
julgamento, os créditos tributários, processos administrativos nos 18088.720007/2020-46 e
18088.720209/2019-54 foram mantidos.
Já no título “do aproveitamento das provas do auto de infração no 18088.720007/2020-46”, a
Autoridade afirma que a empresa fiscalizada é parte integrante do mesmo grupo econômico objeto
dos autos de infração no 18088.720007/2020-46 (IRRF) e esses documentos foram transladados para
este auto de infração.
No item 3, a Fiscalização inicia a descrição da ação fiscal na contribuinte ROMILDO BARBOSA EPP.
Afirma que intimado para apresentar extratos bancários, o empresário Romildo Barbosa manteve
silente. Sendo assim, houve emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira,
art. 6o, da Lei Complementar no 105/2001 c/c o art. 3o, inciso VII, do Decreto no 3.724/2001 e art.
33, inciso I, da Lei no 9.430/96. Nas palavras do Auditor:
Nessa listagem de documentos foi possível caracterizar que a fiscalizada ROMILDO BARBOSA
EPP era utilizada pelas demais empresas do grupo GRAO DE GENTE para quitar obrigações do
grupo e não da empresa fiscalizada. Pois, em grande maioria, esses documentos são
nominados as outras empresas e não à empresa fiscalizada ROMILDO BARBOSA EPP.
No título “pagamentos e recursos entregues a terceiros, cuja operação ou causa deixou de ser
comprovada”, a Autoridade Fiscal afirma que após análise dos pagamentos, verificou que há diversos
pagamentos nos quais não foram apresentados quaisquer documentos que comprovasse a
operação/causa entre a fiscalizada ROMILDO BARBOSA EPP e terceiros. Dessa forma, conforme art.
61 da Lei no. 8981/95 c/c art. 674 do Decreto no. 3000/99 e art. 730 do Decreto 9580/18, houve o
lançamento de ofício do IRRF para os pagamentos listados no arquivo “pagamentos realizados por
ROMILDO BARBOSA EPP sem comprovação”.
Na sequência, em título próprio, a Autoridade Fiscal afirma que a fiscalizada não apresentou provas
que evidencie a data em que a operação ocorreu e sua natureza (obrigação jurídica formal) da
contribuinte ao destinatário desses pagamentos, ou seja, não há documentos hábeis e idôneos para
comprovar a causa dos pagamentos efetuados. Assim, foi lançado o Auto de Infração com base no
§1o do art. 61 da Lei no. 8981/95 para os pagamentos listados no Anexo I – “Pagamentos realizados
por ROMILDO BARBOSA EPP anos 2017 e 2018 para serem comprovados”.
Ainda, a Autoridade Fiscal declara que a contribuinte foi utilizada para pagamento de despesas do
grupo Grão de Gente. Inclusive, com a transferência de recursos para terceiros a título de uma falsa
distribuição de lucros.
E, por fim, demonstra lista de pagamentos excluídos da lista de autuação.
Na sequência, a Autoridade Fiscal afirma que a infração pagamento a beneficiário não identificado
ou pagamento sem causa submete ao prazo decadencial do art. 173, inciso I do CTN/66. Cita Súmula
no. 114 do CARF.
Quanto à multa, a Autoridade esclarece que houve sonegação nos termos do art. 71 da Lei no.
4502/1964. Em suas palavras:
Devido ao comportamento já caracterizado ao longo deste Relatório de Auditoria Fiscal de
praticar fraude utilizando a fiscalizada ROMILDO BARBOSA EPP como interposta pessoa
jurídica do grupo GRÃO DE GENTE que foi encerrada irregularmente, conforme consta do e-
Fl. 10173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
12
processo no 13851.720906/2020-27, justamente para ocultar os reais beneficiários desse
grupo econômico.
(...)
Do qual estão sustentados por diversos documentos, que permitem a aplicação da alíquota de
150%, diante destes fatos:
- Agenciamento doloso de pessoa física (Romildo Barbosa) para abertura de interposta pessoa
jurídica sem patrimônio, capacidade financeira ou regularmente constituídas, diante da falta
de comprovação da integralização do capital social e existência de fato;
- Omissão dolosa de informação à fiscalização visando retardar os trabalhos de auditoria
fiscal, conforme extensa lista de itens e subitens que não foram atendidos pela fiscalizada
ROMILDO BARBOSA EPP;
- Fraude e sonegação de informações que postergaram o lançamento fiscal, quanto não
permitiram a apuração do montante devido;
- Transmissão dolosa de DCTF’s em nome de interposta pessoa jurídica com erro da
identificação do sujeito contribuinte que deveria ser a fiscalizada ROMILDO BARBOSA EPP
portanto, prestando informação falsa na constituição do crédito tributário em DCTF, prática
essa reiterada que caracteriza conduta dolosa do grupo GRÃO DE GENTE e o evidente intuito
de fraude;
- Esconder dolosamente as características essenciais do fato gerador para evitar o pagamento
dos tributos através de falsa atividade de prestação de serviços de marketplace visando à
supressão dos tributos devidos e,
- Conluio de pessoas jurídicas e físicas principalmente porque a fiscalizada ROMILDO BARBOSA
EPP permitiu depósitos das receitas das vendas de produtos do site www.graodegente.com.br
em suas contas correntes, quanto também fez pagamentos indevidos a membros do grupo
econômico sem lastro contábil documentado.
Dessa forma, houve o agravamento da multa de ofício de 75% para 150% nos termos do o § 1o do
art. 44, da Lei 9.430/96, com a redação dada Lei 11.488/2007.
Na sequência, a Autoridade Fiscal identificou os participantes e responsáveis do grupo econômico
Grão de Gente, uma vez que identificou confusão patrimonial entre as empresas. Em suas palavras:
No caso em tela, restaram evidenciados o abuso da personalidade e confusão patrimonial,
veja-se a forma como as empresas se entrelaçam, seja porque possuem a mesma contadora
(ANGÉLICA); do mesmo grupo familiar (FERRO); ramo de negócio (enxovais, roupas infantis);
mesma plataforma de vendas (www.graodegetne.com.br); uso comum e compartilhamento
da mesma marca (“Grão de Gente”); unicidade gerencial, laboral, patrimonial e financeira
numa única empresa (BARK); unicidade de procuração à mesma funcionária (SUELLEN);
endereço semelhante ou próximo (bairro Gonzaga, av. Ana Costa); vinculações de
pagamentos (falta de entidades distintas e documentação comprobatória), inclusive para
construção de empreendimentos de uma a outra empresa graciosamente (compra do
“barracão Ibitinga”), e, principalmente, todas direcionadas a uma única pessoa (LUIZ
GUSTAVO FERRO. São fins perpetrados com o intuito de fraudar o Fisco.
Portanto, mostra-se justificada a responsabilização patrimonial dos RESPONSÁVEIS, enquanto
beneficiários finais do abuso praticado, em benefício próprio – responsabilizados pelos
tributos devidos.
Fl. 10174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
13
E nesse quesito os elementos desta fiscalização foram uníssonos em demonstrar os elos do
grupo GRÃO DE GENTE com a empresa ROMILDO BARBOSA EPP que praticou sonegação,
fraude, inadimpliu tributos devidos, foi dissolvida irregularmente, tão quanto atos de confusão
patrimonial. Porque são atos de evasão e simulação que acarretam sanção e não só na esfera
administrativa, mas também na penal, que são passíveis de responsabilização solidária, uma
vez comprovada a conexão e o interesse comum entre as pessoas envolvidas, art. 124, inc. I,
do CTN, direcionando a responsabilidade do grupo GRÃO DE GENTE e de suas empresas
sucessoras.
(...)
E, em relação às pessoas físicas do grupo GRÃO DE GENTE, que serão listadas logo mais
abaixo, desempenharam papel de destaque, uma vez que quem comete o ato é a pessoa física
à frente da empresa delituosa, viabilizando à penalização não apenas da pessoa jurídica, mas
também das pessoas físicas à ela relacionadas. Com efeito, não se pode permitir que a pessoa
física permaneça incólume por detrás dos limites da ficção jurídica que é a pessoa jurídica e
uma vez presentes os requisitos dos arts. 124 e 135 do CTN, há responsabilização das mesmas.
No item 9, a Autoridade afirma que grupo GRÃO DE GENTE se utilizou de pessoas jurídicas
formalmente constituídas com o intuito único de fracionar seu faturamento, e, dessa forma, manter-
se no Simples Nacional. Assim, nos termos dos arts. 121, 124, 128 e 135 do CTN/66, listou-se as
seguintes pessoas físicas e jurídicas abaixo reproduzido:
1. LUIZ GUSTAVO FERRO ou LUIZ GUSTAVO FERRO, CPF 282.767.248-09;
2. LINDSAY FERRANDO, CPF 295.950.098-90, cônjuges de LUIZ GUSTAVO FERRO;
3. MAYARA CAROLINA FERRO PEREIRA ou MAYARA FERRO, CPF 433.323.768-88, filha de LUIZ
GUSTAVO FERRO;
4. LUCIANA FERRO KARASIAK SANTANA, CPF 276.252.048-71, irmã de LUIZ GUSTAVO FERRO;
5. LUIZ FELIPE FERRO, CPF 302.416.588-61, irmão de LUIZ GUSTAVO FERRO;
6. VERQUÍNIA TERESA GREGÓRIO, CPF 971.571.478-15, mãe de LUIZ GUSTAVO FERRO;
7. APOÃ KARASIAK SANTANA, CPF 270.092.988-82. É cunhado de LUIZ GUSTAVO FERRO;
8. ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA, CPF 026.970.938-00, sócio minoritário de LUIZ
GUSTAVO FERRO nas empresas LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO e LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ENXOVAIS e um dos criadores do site www.graodegente.com.br. Foi administrador da
empresa Arpeggio Participações que era sócia dessas empresas;
9. ANDRÉ DA SILVA SANTOS, CPF 315.994.918-42, sócio minoritário de LUIZ GUSTAVO FERRO
nas empresas LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO e LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS e um
dos criadores do site www.graodegente.com.br.
10. BARK SOLUÇÕES ON LINE - APOÃ KARASIAK SANTANA ME, CNPJ 08.439.039/0001-11,
atual NIRE 35230256235, anteriormente LUIZ GUSTAVO FERRO ME, NIRE 35122024175;
11. LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, CNPJ 26.384.531/0001-19;
12. LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA, CNPJ 29.169.198/0001-13;
13. INTERLUDE PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 25.240.790/0001-03 e,
14. BRUNA LEME DE SOUZA FERRO, CPF 462.715.228-07.
Nas palavras da Autoridade Fiscal:
Fl. 10175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
14
Os motivos que levaram referidas pessoas físicas e jurídicas a serem sujeitos passivos
solidários tem respaldo no art. 124, inc. I, do CTN e decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato
lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou, logo, bastaria haver
proveito econômico para ensejar a aplicação.
E mesmo se o proveito econômico fosse apenas indício dessa solidariedade, ela ficaria
caracterizada diante dos recursos recebidos da fiscalizada ROMILDO BARBOSA EPP, em que o
grupo alegou serem decorrentes de “operações de marketplace” que verificou ser inverídica,
tão quanto não trouxeram nenhuma prova ou documento plausível, inclusive, para provarem
interesses jurídicos contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo), somenos são
integrantes da mesma família e outros possuem laços trabalhistas formando a relação jurídica
necessária para a solidariedade, já que visavam tão apenas lucro nesse engendramento
descartando a função social da empresa.
Quanto também pela disposição do art. 135, do CTN, que na posição majoritária do STJ, basta
o ato ilícito, que pode ser tanto um ato culposo como um ato doloso, isto porque o Direito
Tributário preocupa-se com a exteriorização de atos e fatos, não dando lugar para a
persecução do dolo, bastando, por conseguinte, a culpa.
O fato de ser sócio ou responsável ou diretor de alguma das empresas delituosas caracteriza
esta solidariedade, isto porque esta fiscalização apurou sonegação pelas empresas ROMILDO
BARBOSA EPP, conluio entre as empresas LINDSAY FERRANDO ME e BARK SOLUÇÕES ON LINE
e fraude na constituição das interpostas pessoas jurídicas, que são infrações à Lei. Citando,
ainda, a caracterização de abuso de personalidade, desvio de finalidade e confusão
patrimonial, que resultam solidariedade também em relação às sucessoras do grupo: LGF
COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA; LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA e INTERLUDE
PARTICIPAÇÕES LTDA, inclusive, seus administradores e sócios.
O quadro a seguir resume estas circunstâncias que evidenciam o engendramento do grupo
GRÃO DE GENTE e seus solidários, que foram extraídas do Relatório de Análises Judiciais, aqui
anexado. Aqui necessário diante da questão da responsabilidade tributária quanto à
demonstração comprovada da participação direta e conjunta das pessoas apontadas como
responsáveis na realização do fato gerador, revestindo-se de copartícipes das infrações
apuradas por esta fiscalização. São provas e evidências de de abuso de personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial e deve ser analisado em
conjunto com o relatório fiscal do auto de infração no 18088.720007/2020-46, diante da
menção à numeração de folhas e figuras, seja pelo julgador administrativo ou judicial.
Apresenta quadro com a síntese da responsabilização, nome, CNPJ/CPF, observação e conclusão.
Nos tópicos seguintes a Autoridade Fiscal explica detalhadamente a responsabilização de cada uma
das pessoas jurídicas citadas acima e seus sócios de direito.
Por fim, foi informado que houve Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos dos arts. 1o e 2o
da Lei no. 8137/90.
Impugnação Romildo Barbosa EPP
Em sede de preliminar, a contribuinte alega que a autuação deveria recair exclusivamente sobre os
beneficiários dos pagamentos. Em suas palavras:
É justamente neste ponto que reside a nulidade. Isto pois, diante da identificação realizada
pelas d. Autoridades Fiscais de todos os beneficiários dos pagamentos via extratos bancários
Fl. 10176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
15
elencando cada uma das transferências para as contas bancárias, a autuação deveria recair
sobre os recebedores dos valores.
Cita jurisprudência administrativa e judicial.
No mérito, a impugnante ressalta a impossibilidade de exigência de IRRF sobre os pagamentos
realizados, uma vez que há provas identificando o beneficiário e comprovando a causa dos
pagamentos.
Cita jurisprudência.
Em suas palavras:
Os pagamentos tinham como causa o seguinte: (i) pagamentos a fornecedores de matéria
prima ou produtos acabados; (ii) pagamentos decorrentes da contratação de serviços de
publicidade e marketing digital (a autuada principal contratava serviços de anúncios em
plataformas renomadas como Google e Facebook); (iii) pagamentos decorrentes da
contratação de serviços de tecnologia da informação ligados a publicidade digital e
impulsionamento do site. Em linhas gerais, as empresas contratadas promoviam os produtos
em sites na Web para clientes que já visitaram um determinado site, impactando os usuários
com produtos possivelmente atrativos diante do perfil daquele cliente (a autuada principal
contratava serviços de empresas renomadas como Criteo, Advantage Media, Rich Relevane),
(iv) pagamentos de aluguéis e despesas relacionadas aos imóveis utilizados pelas empresas;
(v) pagamentos para empresas de transporte/frete responsável pelas entregas das
mercadorias vendidas (a autuada principal contratava serviços de empresas renomadas como
FEDEX – TNT Mercúrio S.A.); (vi) pagamentos de pró-labore para os sócios e pessoas físicas
identificadas pela d. Fiscalização como parte operacional necessária do grupo econômico.
Ainda, apresenta quadro detalhado com exemplos dos pagamentos relacionados a marketing digital,
fornecedores e pró-labore.
Para comprovar o alegado, apresenta documentos e laudo técnico produzido por empresa de
auditoria contábil independente. Novamente afirma que diferente do caso da glosa de despesa, a
natureza jurídica do pagamento não tem relevância. E, subsidiariamente, caso essa DRJ entenda pela
necessidade de melhor análise de todas as provas carreadas aos autos, que seja convertido em
diligência o julgamento.
Em título próprio, a impugnante afirma que é impossível a utilização de tributo como meio de
confisco, por proibição constitucional, art. 150, inciso IV da CR/88.
Cita doutrina e jurisprudência.
Como pedido subsidiário, a impugnante alega decadência parcial dos débitos nos termos do art. 150,
§4o do CTN/66, uma vez que o art. 173, inciso I do CTN não pode ser aplicado ao caso concreto. Em
suas palavras:
No caso ora analisado, não se comprovou a caracterização de dolo, fraude ou simulação
relacionados aos pagamentos efetuados pela empresa ROMILDO EPP, já que TODOS os
pagamentos foram feitos de forma regular e lícita.
Ainda, afirma que é impossível a aplicação da multa agravada no percentual de 150%, uma vez que a
suposta omissão de informações pelo fiscalizado e autuado principal simplesmente não se aplica, vez
que o autuado forneceu as informações bancárias que viabilizaram a identificação de TODOS os
pagamentos e seus respectivos beneficiários.
Cita jurisprudência.
Fl. 10177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
16
Para finalizar, solicita, em suas palavras:
Diante de tudo que foi largamente comprovado e demonstrado, requer o IMPUGNANTE seja
cancelada integralmente a presente autuação, diante de:
(i) O reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa do IMPUGNANTE, tendo em vista a
nulidade da autuação que deveria recair exclusivamente sobre os beneficiários, caso estes
tenham omitido a receita;
(ii) Impossibilidade de exigência do IRRF nos pagamentos indicados no auto de infração,
diante da identificação de TODOS os beneficiários e das causas dos pagamentos;
(iii) Subsidiariamente, caso entendida pela manutenção da cobrança de parte ou da totalidade
do IRRF, protesta o IMPUGNANTE pela extinção da parcela decaída nos termos do art. 150, §
4o do CTN e redução das multas de ofício aplicadas, de 150% para 75%.
Protesta e desde logo requer por demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em direito
permitidos, inclusive a conversão do presente julgamento em diligências, bem como pela
realização de sustentação oral quando do julgamento.
Impugnação Anderson José de Almeida Souza
Após alegar tempestividade e descrever da autuação, em sede de preliminar, clama pela nulidade,
uma vez que houve cerceamento ao direto à ampla defesa, pois o impugnante não teve acesso ao
Auto de Infração, por meio do sistema e-CAC. Apresenta tela para comprovar.
Ainda em sede de nulidade, afirma que a autuação deveria recair exclusivamente sobre os
beneficiários dos pagamentos, uma vez que que há provas identificando o beneficiário e
comprovando a causa dos pagamentos.
Cita jurisprudência.
No título “ilegitimidade passiva - da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do
vínculo tributário para responsabilização solidária”, a impugnante esclarece que o interesse comum
“de fato” não pode ser suficiente para permitir a aplicação dessa regra de responsabilidade
tributária, uma vez que essa somente poderia ser aplicada nos casos em que se tem interesse
comum jurídico nos fatos geradores das obrigações tributárias. No entanto, no caso concreto, não há
interesse jurídico comum.
Em suas palavras:
Em regra, uma vez que o IMPUGNANTE sequer estava envolvido com a Empresa devedora
principal e com os pagamentos efetuados, não é possível a aplicação da regra de interesse
comum contida no art. 124, I do CTN!
Com relação à empresa LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA, constata-se que
referida empresa somente foi constituída em 01/2019, razão pela qual não há qualquer
responsabilidade a ser imputada ao IMPUGNANTE oriunda de relação desta empresa com a
empresa fiscalizada, tendo em vista que o período fiscalizado é de 01/2017 a 12/2018.
Tanto com relação à LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA., quanto com relação à
LGF COMÉRCIO ELETRONICO LTDA., deve ser esclarecido que o IMPUGNANTE nunca possuiu
qualquer poder de gerência, a despeito do que tenta induzir o relatório fiscal. Assim,
impossível que se impute a ele a responsabilidade pretendida pela Fiscalização.
Cita jurisprudência administrativa.
Fl. 10178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
17
Continua o impugnante, ainda que se admita a responsabilização das empresas nas quais o
impugnante compôs o quadro societário, não se pode admitir a responsabilização imediata do
impugnante, pessoa física, sendo necessário haver um procedimento específico para
redirecionamento da cobrança para extrapolar o patrimônio das empresas.
Quanto à responsabilização solidária com base no art. 135, inciso III do CTN/66, a extensão do
vínculo do sujeito passivo do fato gerador é feita de forma direta àqueles que possuem cargos
específicos definidos no contrato ou estatuto social. Não é o caso do impugnante.
No mérito, o impugnante informa da impossibilidade de exigência de IRRF sobre os pagamentos
realizados uma vez que há documentação suficiente para comprovar a identificação dos
beneficiários e a respectiva causa dos pagamentos. Em suas palavras:
A tributação ocorre quando o valor é pago para uma pessoa física ou jurídica não identificada
ou quando não comprovada a operação que lhe deu causa, justamente pois estes são os
derradeiros momentos em que o erário público pode obter a satisfação do seu crédito
tributário decorrente de uma dessas situações, pois dela em diante a perspectiva que se
apresenta é de que não haverá possiblidade de identificação de possíveis fatos geradores do
imposto de renda, que possam existir pela recepção dos recursos.
Assim, caso a fonte pagadora comprove que o pagamento em questão foi para um
beneficiário identificado e, uma vez identificada a causa, a exigência do IRRF deve ser
afastada.
Cita jurisprudência.
Na sequência, afirma que diferentemente do caso da glosa de despesa, a natureza jurídica do
pagamento não tem relevância.
Cita jurisprudência.
Nesse ponto a impugnação fica idêntica ao sujeito passivo contribuinte. Em suas palavras:
Os pagamentos tinham como causa o seguinte: (i) pagamentos a fornecedores de matéria
prima ou produtos acabados; (ii) pagamentos decorrentes da contratação de serviços de
publicidade e marketing digital (a autuada principal contratava serviços de anúncios em
plataformas renomadas como Google e Facebook); (iii) pagamentos decorrentes da
contratação de serviços de tecnologia da informação ligados a publicidade digital e
impulsionamento do site. Em linhas gerais, as empresas contratadas promoviam os produtos
em sites na Web para clientes que já visitaram um determinado site, impactando os usuários
com produtos possivelmente atrativos diante do perfil daquele cliente (a autuada principal
contratava serviços de empresas renomadas como Criteo, Advantage Media, Rich Relevane),
(iv) pagamentos de aluguéis e despesas relacionadas aos imóveis utilizados pelas empresas;
(v) pagamentos para empresas de transporte/frete responsável pelas entregas das
mercadorias vendidas (a autuada principal contratava serviços de empresas renomadas como
FEDEX – TNT Mercúrio S.A.); (vi) pagamentos de pró-labore para os sócios e pessoas físicas
identificadas pela d. Fiscalização como parte operacional necessária do grupo econômico.
Ainda, apresenta quadro detalhado com exemplos dos pagamentos relacionados a marketing digital,
fornecedores e pró-labore.
Para comprovar o alegado, apresenta documentos e laudo técnico produzido por empresa de
auditoria contábil independente. Novamente afirma que diferente do caso da glosa de despesa, a
natureza jurídica do pagamento não tem relevância. E, subsidiariamente, aso essa DRJ entenda pela
Fl. 10179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
18
necessidade de melhor análise de todas as provas carreadas aos autos, que seja convertido em
diligência o julgamento.
Em título próprio, a impugnante afirma que é impossível a utilização de tributo como meio de
confisco, por proibição constitucional, art. 150, inciso IV da CR/88.
Cita doutrina e jurisprudência.
Como pedido subsidiário, a impugnante alega decadência parcial dos débitos nos termos do art. 150,
§4o do CTN/66, uma vez que o art. 173, inciso I do CTN não pode ser aplicado ao caso concreto. Em
suas palavras:
No caso ora analisado, não se comprovou a caracterização de dolo, fraude ou simulação
relacionados aos pagamentos efetuados pela empresa ROMILDO EPP, já que TODOS os
pagamentos foram feitos de forma regular e lícita.
Ainda, afirma que é impossível a aplicação da multa agravada no percentual de 150%, uma vez que a
suposta omissão de informações pelo fiscalizado e autuado principal simplesmente não se aplica, vez
que o autuado forneceu as informações bancárias que viabilizaram a identificação de TODOS os
pagamentos e seus respectivos beneficiários.
Cita jurisprudência.
Para finalizar, solicita, em suas palavras:
Diante de tudo que foi largamente comprovado e demonstrado, requer a IMPUGNANTE seja
cancelada integralmente a presente autuação, diante do:
(i) Reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa da IMPUGNANTE, tendo em vista o
impedimento ao acesso à integra do Auto de Infração, bem como a nulidade da autuação que
deveria recair exclusivamente sobre os beneficiários, caso estes tenham omitido a receita;
(ii) Reconhecimento da ilegitimidade passiva da IMPUGNANTE, diante da ausência de
evidências que comprovem a sua participação na empresa devedora principal;
(iii) Impossibilidade de exigência do IRRF nos pagamentos indicados no auto de infração,
diante da identificação de TODOS os beneficiários e das causas dos pagamentos;
(iv) Subsidiariamente, caso entendida pela manutenção da cobrança de parte ou da totalidade
do IRRF, protesta a IMPUGNANTE pela extinção da parcela decaída nos termos do art. 150, §
4o do CTN e redução das multas de ofício aplicadas, de 150% para 75%.
Protesta e desde logo requer por demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em direito
permitidos, inclusive a conversão do presente julgamento em diligências, bem como pela
realização de sustentação oral quando do julgamento.
Impugnação Bruna Leme de Souza Ferro
Idêntica a impugnação do Sr. Anderson José de Almeida Souza.
Impugnação Interlude Participações Ltda
Idêntica a impugnação do Sr. Anderson José de Almeida Souza, salvo em relação a justificativa sobre
as empresas LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA e LGF COMÉRCIO ELETRONICO LTDA.
Acrescentando, em suas palavras:
Inicialmente, o que as dd. Autoridades Fiscais insistem em ignorar é o fato de que a
IMPUGNANTE é uma típica holding patrimonial, cuja função reside exclusivamente na
administração dos bens. Ou seja, a ausência de uma sede vultosa e sua constituição em um
Fl. 10180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
19
endereço residencial não é motivo para a presunção de que a empresa simplesmente não
existia.
Como qualquer outra holding patrimonial, não há necessidade da constituição de um grande
escritório, ainda mais nos tempos atuais que a utilização de espaços compartilhados e
endereços residenciais no regime de trabalho telepresencial (home office) é tão comum. Ou
seja, as dd. Autoridades Fiscais sustentam a suposta inexistência da IMPUGNANTE, apenas
para suportarem a infundada tese de interesse comum.
Impugnação Lindsay Ferrando
Idêntica a impugnação do Sr. Anderson José de Almeida Souza, salvo em relação a justificativa sobre
as empresas LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA e LGF COMÉRCIO ELETRONICO LTDA.
Impugnação Luciana Ferro Karasiak Santana
Idêntica a impugnação do Sr. Anderson José de Almeida Souza, salvo em relação a justificativa sobre
as empresas LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA e LGF COMÉRCIO ELETRONICO LTDA.
Acrescentando, em suas palavras:
A IMPUGNANTE era mera empregada da devedora principal, nunca atuou com poderes de
gerência sobre a empresa e em nada se beneficiou deste suposto grupo econômico, razão pela
qual não pode ser responsabilizada.
Nesse sentido, fica claro, inclusive, a partir do relatório fiscal, que a IMPUGNANTE fez parte,
meramente, do quadro de funcionários da empresa, mais especificamente da parte de
marketing. Assim, vale destacar, a IMPUGNANTE não é sócia da empresa principal envolvida
na autuação. Tampouco há qualquer conexão entre sua atuação e as supostas vantagens
econômicas alegadas pelo Fisco. Consequentemente, muito menos há que se falar na
existência de previsão legal que possibilite a sua responsabilização de forma solidária.
Impugnação Luiz Gustavo Ferro
Idêntica a impugnação do Sr. Anderson José de Almeida Souza, salvo em relação a justificativa sobre
as empresas LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA e LGF COMÉRCIO ELETRONICO LTDA.
Acrescentando, em suas palavras:
Para evidenciar este fato, importante traçar um breve histórico das atividades empresariais do
IMPUGNANTE:
- Em 2006, o IMPUGNANTE fundou a sua primeira empresa na área de tecnologia, atuando
em SERVICOS DE DESENHOS DE PÁGINAS PARA A INTERNET (WEB DESING), que pode ser
comprovado através da Ficha Cadastral na Junta Comercial do Estado de São Paulo, no CNPJ
08.439.039/0001-11;
- A partir de março de 2016, a atividade econômica da empresa foi ampliada para abranger os
serviços de intermediação, mediação de negócios e serviços, promovendo o atendimento e
suporte ao cliente de compras pela internet, integração entre profissionais e empresas,
atividades de publicidade em geral (marketing direto), desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda e serviços de hospedagem de página, processamento e
armazenamento eletrônico e consultoria em tecnologia da informação, serviços de estúdio
fotográfico, atividades de produção fotográfica, para fins comerciais, de publicidade e
pessoais, revelação de filmes fotográficos e fotos, ampliação de fotografias e montagem de
slides;
Fl. 10181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
20
- Em janeiro de 2017, transformou a Empresa na BARK SOLUÇÔES ONLINE, com o intuito de
vende-la.
- Em fevereiro de 2017, o IMPUGNANTE deixou os quadros societários da BARK SOLUÇÔES
ONLINE.
- Em março de 2017, o IMPUGNANTE adquiriu a empresa INTERLUDE PARTICIPAÇÕES LTDA,
com a alteração da atividade econômica para HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS.
- Neste mesmo mês, o IMPUGNANTE foi eleito diretor presidente da empresa PIZZICATO
PARTICIPAÇÕES S.A., empresa que tinha como atividade econômica OUTRAS SOCIEDADES DE
PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS.
- O IMPUGNANTE foi nomeado diretor e administrador da empresa LGF COMÉRCIO
ELETRÔNICO LTDA, que foi constituída a partir da aquisição da empresa DIES IRAE
PARTICIPACOES LTDA pelas empresas PIZZICATO PARTICIPAÇÕES S.A. e ARPEGGIO
PARTICIPACOES S.A.
- Em 05/04/2019 houve o distrato social da empresa PIZZICATO PARTICIPAÇÕES S.A.
- Em 03/01/2019, foi constituída a empresa LGF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA,
da qual o IMPUGNANTE é sócio, empresa que possui como atividade econômica FABRICAÇÃO
DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO PREPARAÇÃO E FIAÇÃO DE FIBRAS DE
ALGODÃO FIAÇÃO DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS TECELAGEM DE FIOS DE ALGODÃO
TECELAGEM DE FIOS DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES.
Impugnação Mayara Carolina Ferro Pereira
Idêntica a impugnação do Sr. Anderson José de Almeida Souza, salvo em relação a justificativa sobre
as empresas LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA e LGF COMÉRCIO ELETRONICO LTDA.
Acrescentando, em suas palavras:
Ou seja, a Fiscalização não consegue provar qualquer benefício econômico que tenha sido
percebido pela IMPUGNANTE ou até mesmo gestão efetiva que tenha culminado com a
suposta prática abusiva que gerou a pretensa falta de pagamento do imposto cobrado no
Auto de Infração combatido.
Frise-se que inexiste demonstração do interesse comum da IMPUGNANTE com as operações
que culminaram com a falta de pagamento do imposto cobrado.
(...)
A IMPUGNANTE não tinha interesse jurídico comum, tendo em vista não ter realizado os
negócios jurídicos concomitantemente à devedora principal e interpostas pessoas e não ter se
beneficiado diretamente do não pagamento dos tributos em 2017 e 2018.
Impugnação Verquinia Teresa Gregorio
Idêntica a impugnação do Sr. Anderson José de Almeida Souza, salvo em relação a justificativa sobre
as empresas LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA e LGF COMÉRCIO ELETRONICO LTDA.
Acrescentando, em suas palavras:
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização, a responsabilização da IMPUGNANTE pela
autuação ora combatida leva em consideração o fato dela compor o quadro societário de
VERQUINIA TERESA GREGORIO EIRELI EPP, por ter se utilizado de um veículo de propriedade
da empresa INTERLUDE PARTICIPAÇÔES e por ter visitado uma única vez o “barracão em
Fl. 10182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
21
Ibitinga”, porém, sem demonstrar a sua relação com a Empresa devedora principal e o seu
interesse no fato gerador ocorrido.
Percebe-se desde já, portanto, a total improcedência da inclusão da ora IMPUGNANTE no polo
passivo da presente exigência fiscal como responsável solidário, tendo em vista que não se
pode dizer que há interesse jurídico comum entre a IMPUGNANTE e o devedor principal (ou
até mesmo as outras empresas tidas como grupo econômico) no caso concreto.
Impugnação LGF – Indústria e Comércio de Enxovais Ltda
Idêntica a impugnação do Sr. Anderson José de Almeida Souza. Acrescentando, em suas palavras:
A IMPUGNANTE não tinha interesse jurídico comum e sequer participou dos atos que
culminaram nos fatos geradores, tendo em vista não ter realizado os negócios jurídicos
concomitantemente à devedora principal e interpostas pessoas e não ter se beneficiado
diretamente do não pagamento dos tributos em 2017 e 2018.
E para finalizar, solicita:
Diante de tudo que foi largamente comprovado e demonstrado, requer a IMPUGNANTE seja
cancelada integralmente a presente autuação, diante do:
(i) Reconhecimento da ilegitimidade passiva da IMPUGNANTE, diante da ausência de
evidências que comprovem a sua participação na empresa devedora principal;
(ii) Impossibilidade de exigência do IRRF nos pagamentos indicados no auto de infração,
diante da identificação de TODOS os beneficiários e das causas dos pagamentos;
(iii) Subsidiariamente, caso entendida pela manutenção da cobrança de parte ou da totalidade
do IRRF, protesta a IMPUGNANTE pela extinção da parcela decaída nos termos do art. 150, §
4o do CTN e redução das multas de ofício aplicadas, de 150% para 75%. Protesta e desde logo
requer por demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em direito permitidos, inclusive a
conversão do presente julgamento em diligências, bem como pela realização de sustentação
oral quando do julgamento.
Impugnação LGF – Indústria e Comércio de Enxovais Eletrônico Ltda
Idêntica a impugnação da empresa LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA.
Impugnação Luiz Felipe Ferro
Idêntica a impugnação do Sr. Anderson José de Almeida Souza, salvo em relação a justificativa sobre
as empresas LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA e LGF COMÉRCIO ELETRONICO LTDA.
Acrescentando, em suas palavras:
Ou seja, a Fiscalização não consegue provar qualquer benefício econômico que tenha sido
percebido pelo IMPUGNANTE ou até mesmo gestão efetiva que tenha culminado com a
suposta prática abusiva que gerou a pretensa falta de pagamento do imposto cobrado no
Auto de Infração combatido.
Frise-se que inexiste demonstração do interesse comum do IMPUGNANTE com as operações
que culminaram com a falta de pagamento do imposto cobrado.
Não há mais impugnações no processo.
[...]
Fl. 10183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
22
4.
A DRJ/MG proferiu o v. acórdão recorrido julgando improcedente a impugnação,
mantendo os créditos tributários apurados no auto de infração, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 2017, 2018
INCIDE IRRF TODO PAGAMENTO EFETUADO QUANDO NÃO COMPROVADA A SUA CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento,
todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais. Essa incidência aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
5.
Inconformados com o v. acórdão a quo, os Recorrentes LGF INDUSTRIA E
COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA., LGF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA., INTERLUDE
PARTICIPAÇÕES LTDA., VERQUINIA TERESA GREGORIO, BRUNA LEME DE SOUZA FERRO, LINDSAY
FERRANDO, LUIZ GUSTAVO FERRO e MAYARA CAROLINA FERRO PEREIRA, interpuseram Recursos
Voluntários visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da impugnação, sem,
contudo, trazerem aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado documentos que
comprovassem as alegações.
6.
Arguiram, em síntese, que:
(i)
“DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO”, vez
que “(...) É justamente neste ponto que reside a nulidade. Diante da
identificação realizada pelas d. Autoridades Fiscais de todos os beneficiários
dos pagamentos via extratos bancários elencando cada uma das
transferências para as contas bancárias, a autuação deveria recair sobre os
recebedores dos valores. Ainda, uma vez que a causa dos pagamentos é
evidente e devidamente comprovada quando se considera o grupo econômico
definido pela própria autuação fiscal, não há como sustentar a cobrança do
IRRF aqui discutida (...)”, acrescenta que “(...) caberia às d. Autoridades Fiscais
intimar cada um dos beneficiários para que comprovassem que os valores
recebidos foram oferecidos à tributação, sob pena de presumir-se a omissão
de receita, culminando na cobrança via lançamento de ofício, conforme
determina o inciso I do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430 (...)”, e conclui
afirmando que “(...) Desde a Impugnação, a nulidade suscitada pela
RECORRENTE estava estritamente vinculada ao descumprimento do previsto
no art. 142 do CTN, que determina a verificação da efetiva ocorrência do fato
gerador e a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
Existindo a possibilidade de identificação dos beneficiários dos pagamentos
ora autuados, deveria a d. Autoridade Fiscal ter exigido o IRRF correspondente
de tais beneficiários, residindo nesse quesito a nulidade da autuação. O v.
acórdão recorrido optou por não se se manifestar expressamente sobre tal
alegação trazida pela RECORRENTE apontando dispositivos legais que em
nada se relacionam com a nulidade suscitada em defesa administrativa. Nesse
contexto, há de se destacar a violação ao art. 31 do Decreto no 70.235/72, na
medida em que a decisão ora tratada não se relacionou às razões de defesa
suscitadas pelo contribuinte (...)”;
Fl. 10184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
23
(ii)
“(...) ILEGITIMIDADE PASSIVA - DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
PARA
O
ESTABELECIMENTO
DO
VÍNCULO
TRIBUTÁRIO
PARA
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA (...)”, tendo em vista que “(...) A
fundamentação constante do Relatório Fiscal para responsabilização da
RECORRENTE é a de que havia interesse comum na operação: “Portanto, a
empresa LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO é responsável solidária diante do
interesse comum, nos termos do inc. I, do art. 124, do CTN.” Mesmo que
admitida que a organização fraudulenta resultou na supressão dos tributos,
fato é que tais medidas elisivas não beneficiaram a RECORRENTE. Ora, deve
ser incluída como responsável solidária empresa que tenha interesse comum
na prática do ato que implicou na constituição do fato gerador da obrigação
tributária, o que difere completamente da situação da RECORRENTE, que
sequer existia de fato e de direito à época dos fatos geradores (...)”,
acrescenta que “(...) o próprio relatório fiscal não consegue apontar qualquer
“interesse comum” que pudesse atrair a responsabilização da RECORRENTE
(...) Ou seja, o interesse comum “de fato” não pode ser suficiente para permitir
a aplicação dessa regra de responsabilidade tributária, uma vez que essa
somente poderia ser aplicada nos casos em que se tem interesse comum
jurídico nos fatos geradores das obrigações tributárias (...)”, e conclui
afirmando que “(...) O STJ já se manifestou consistentemente no sentido de
que essa regra de responsabilidade somente poderá ser aplicada nos casos em
que o devedor original e o que se pretende atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo tiverem concorrido na situação que originou a
obrigação tributária, sendo irrelevante a mera participação nos lucros gerados
em decorrência dessa atividade. Isto é, afasta-se o mero interesse “factual” e
econômico para fins de aplicação da regra de sucessão (...) No julgado abaixo,
do CARF, em que se analisou a amortização do ágio para fins fiscais, o racional
que prevaleceu, em linha com o posicionamento do STJ comentado acima, foi
o de que a sucessão do art. 124, I do CTN apenas se aplica se houver
vinculação dos solidários ao fato gerador, de forma que todos ocupem o
mesmo polo jurídico do negócio que ensejou os efeitos fiscais. (...) Nessa exata
linha, foi firme o e. CARF ao entender que o mero vínculo societário não é
suficiente para a aplicação do art. 124, I. Observe-se trecho do acórdão que
também teve como pano de fundo a amortização fiscal do ágio (...)”;
(iii) DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE IR-FONTE SOBRE OS PAGAMENTOS
REALIZADOS”,
“DAS
PROVAS
IDENTIFICANDO
O
BENEFICIÁRIO
E
COMPROVANDO A CAUSA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM PROL DO
GRUPO ECONÔMICO”, vez que “(...) Sempre com as devidas vênias, a
acusação fiscal neste ponto é completamente contraditória e insustentável.
Vale ressaltar que a própria fiscalização que sustenta a existência de
pagamentos realizados pela empresa ROMILDO BARBOSA EPP em favor das
demais empresas e familiares, como fundamento da acusação de confusão
patrimonial. Dessa forma, não podem a d. Fiscalização e a d. DRJ suscitarem
inexistência de causa para os mesmos pagamentos que fundamentaram a
desconsideração (para fins fiscais) da personalidade jurídica das empresas em
questão, sob a alegação da existência de um grupo econômico familiar de fato
Fl. 10185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
24
(...)”, acrescenta que “(...) a aplicação da tributação do IRRF prevista no art.
61, §1o da Lei no 9.891/95 só é cabível quando não é possível identificar o
beneficiário, pouco importando se a causa do pagamento é ligada ou não à
atividade da empresa (...)”, e conclui afirmando “(...) Os pagamentos tinham
como causa o seguinte: (i) pagamentos a fornecedores de matéria prima ou
produtos acabados; (ii) pagamentos decorrentes da contratação de serviços
de publicidade e marketing digital (a autuada principal contratava serviços de
anúncios em plataformas renomadas como Google e Facebook); (iii)
pagamentos decorrentes da contratação de serviços de tecnologia da
informação ligados a publicidade digital e impulsionamento do site. Em linhas
gerais, as empresas contratadas promoviam os produtos em sites na Web
para clientes que já visitaram um determinado site, impactando os usuários
com produtos possivelmente atrativos diante do perfil daquele cliente (a
autuada principal contratava serviços de empresas renomadas como Criteo,
Advantage Media, Rich Relevane), (iv) pagamentos de aluguéis e despesas
relacionadas aos imóveis utilizados pelas empresas; (v) pagamentos para
empresas de transporte/frete responsável pelas entregas das mercadorias
vendidas (a autuada principal contratava serviços de empresas renomadas
como FEDEX – TNT Mercúrio S.A.); (vi) pagamentos de pró-labore para os
sócios e pessoas físicas identificadas pela d. Fiscalização como parte
operacional necessária do grupo econômico. Diferentemente do que sustenta
a r. decisão de 1a instância, a documentação apresentada é suficiente para
comprovar a causa dos pagamentos, que foram imprescindíveis para a
regular operação do Grupo Grão de Gente. A exigência criada pela DRJ, de
que a RECORRENTE deveria comprovar relação dos pagamentos com a
empresa autuada ROMILDO BARBOSA EPP é simplesmente incabível, já que
toda as autuações sofridas pela RECORRENTE desconsideraram a existência da
empresa ROMILDO BARBOSA EPP, diante da existência de um grupo
econômico (...) Frise-se que a comprovação da causa ou operação dos
pagamentos prevista no art. 61, § 1o da Lei no 9.891/95 não possui as mesmas
exigências da comprovação de necessidade no caso de glosa de despesas. Por
consequência, não se pode confundir a não comprovação dos requisitos para
fins de dedução dos dispêndios (causa para glosa) com a inocorrência de
causa ou da operação em si (...)”;
(iv) “DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRIBUTO COMO MEIO DE
CONFISCO”, vez que “(...) Ainda que tenha havido a prática indevida da
utilização de empresas sujeitas ao regime do Simples Nacional, a punição por
tal ato já é objeto do processo administrativo no 18088720209/2019-54, que
resultou na lavratura de auto de infração exigindo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
não podendo a presente autuação servir de ferramenta para punir a
RECORRENTE e/ou qualquer outra empresa tida como do grupo econômico
(...)”, e conclui que “(...) a exigência do IRRF à alíquota de 35%, com a
necessidade de reajustamento da base de cálculo (de forma que o valor pago
é considerado já líquido da retenção de 35%, o que eleva a carga efetiva para
quase 54%) é por si só uma penalidade (pois não há alíquota tão alta de
retenção em nenhuma outra situação (...)”;
Fl. 10186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
25
(v)
“DA DECADÊNCIA PARCIAL DOS DÉBITOS”, tendo em vista que “(...) a
contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, I, do CTN, ou seja, a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, só é aplicável nos casos em que restar devidamente
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, com o objetivo de
fraudar a fiscalização e a regular apuração dos tributos cobrados na autuação
(...)”, acrescenta que “(...) Entende-se por fraude em matéria tributária, nos
termos do art. 72 da Lei no 4.502/64, toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir
o seu pagamento. A simulação é definida pelo artigo 167 do Código Civil e
resta configurada quando os atos ou negócios jurídicos (i) aparentarem
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente
se conferem, ou transmitem; (ii) contiverem declaração, confissão, condição
ou cláusula não verdadeira ou (iii) os instrumentos particulares forem
antedatados, ou pós-datados. O dolo, no contexto do artigo 150, parágrafo
4o, do CTN, deve ser entendido como a intenção de se acobertar o fato
gerador do tributo, de sonegar. Sonegação, por sua vez, seria toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais ou, ainda, as condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente,
nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/64 (...)”, e conclui afirmando que “(...)
No caso ora analisado, não se comprovou a caracterização de dolo, fraude ou
simulação relacionados aos pagamentos efetuados pela empresa ROMILDO
BARBOSA EPP, já que TODOS os pagamentos foram feitos de forma regular e
lícita (...)”;
(vi) “PEDIDO SUBSIDIÁRIO - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA
AGRAVADA DE 150%”, vez que “(...) a suposta omissão de informações pelo
fiscalizado e autuado principal simplesmente não se aplica, vez que o autuado
forneceu as informações bancárias que viabilizaram a identificação de TODOS
os pagamentos e seus respectivos beneficiários (...)”, acrescentou que “(...) em
nada ela é relacionada ao objeto do auto de infração aqui combatido, qual
seja, a cobrança de IRRF incidente sobre supostos pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados. Isto pois a existência de fraudes ao sistema do
Simples Nacional foi apontada pela d. Fiscalização para a qualificação da
multa não é objeto da presente autuação. No entanto, tais fatos, mesmo que
comprovados, ainda não guardariam nenhuma relação de causalidade com os
fatos imponíveis tratados no presente auto de infração, visto que este trata
exclusivamente da cobrança de IRRF sobre pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados (...)”, e conclui que “(...) ante a completa
ausência de elementos que demonstrem a existência de conduta dolosa
específica por parte da RECORRENTE e/ou da devedora principal no sentido de
ocultar a ocorrência dos fatos geradores do IRRF, a aplicação da multa
Fl. 10187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
26
qualificada se mostra manifestamente descabida (...) a aplicação da multa
qualificada é manifestamente equivocada, ante a completa ausência de
atitude dolosa por parte da RECORRENTE no sentido de ocultar os fatos
gerados do IRRF cobrados no auto de infração ora combatido, cabendo a
redução de 150% para 75% (...)”;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
Ab initio, importante destacar que o autuado principal denominado de ROMILDO
BARBOSA EPP não interpôs Recurso Voluntário, conforme Despacho no 24.346/2023 –
ECOA/SRRF08, de fls. 10160/10161, estando, assim, precluso seu direito de recorrer.
8.
Bem assim, os autuados APOÃ KARASIAK SANTANA, ANDRÉ DA SILVA SANTOS,
LUCIANA FERRO KARASIAK SANTANA, LUIZ FELIPE FERRO e ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA
não interpuseram recurso.
9.
Com relação aos Recursos Voluntários interpostos, estes são tempestivos, conforme
despacho de fls. 10160/10161, mesmo o interposto pela empresa INTERLUDE PARTICIPAÇÕES
LTDA. – fls. 9883/9925 –, tendo em vista que não houve a intimação da Recorrente, por via postal,
do v. acórdão recorrido, antes da sua intimação por edital, apesar de durante toda a instrução as
outras notificações terem ocorrido no mesmo endereço, qual seja, Praça Fernandes Pacheco, no
10, Bloco “A”, Apartamento no 312A, Cidade de Santos, Estado de São Paulo.
10.
Assim sendo, como não houve a tentativa de intimação da empresa INTERLUDE
PARTICIPAÇÕES LTDA. por qualquer meio, antes da sua intimação por edital, entendo que deve ser
acolhida a preliminar suscitada. Isso porque, o artigo 23 do Decreto no 70.235/72, assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita
por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 10188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
27
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
11.
É esse o entendimento deste egrégio Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/07/2007 a
31/12/2008 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
A intimação por Edital, na forma do art. 23 do Decreto n2 70.235, de 1972, será cabível quando
restarem improfícuas as tentativas de intimação de forma pessoal, por via postal ou meio
eletrônico com prova de recebimento. Considerando, que o procedimento de cientificação aqui
adotado se apresentou imperfeito é de se reconhecer a nulidade do lançamento. (Acórdão no 2302-
003.183, 3a Seção/3a Câmara/2a Turma Ordinária, Sessão do dia 17 de junho de 2024)
12.
Ademais disso, todos os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade,
nos termos do Decreto no 70.235/72 (PAF), razão pela qual deles conheço.
13.
Pois bem.
14.
Cuida-se o feito de Auto de Infração, vez que os Recorrentes não comprovaram a
causa dos pagamentos efetuados, aos anos-calendário de 2017 e 2018.
15.
Em sede de Recursos Voluntário, os Recorrentes apenas reiteram os argumentos
trazidos nas Manifestações de Inconformidade, bem assim como os recursos tratam de cópias uns
dos outros, não havendo qualquer matéria diferente alegada em algum deles, irei me referir a eles
como se fossem um só.
16.
Arguiram em síntese:
(i)
“DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO”, vez
que “(...) É justamente neste ponto que reside a nulidade. Diante da
identificação realizada pelas d. Autoridades Fiscais de todos os beneficiários
dos pagamentos via extratos bancários elencando cada uma das
transferências para as contas bancárias, a autuação deveria recair sobre os
recebedores dos valores. Ainda, uma vez que a causa dos pagamentos é
evidente e devidamente comprovada quando se considera o grupo econômico
definido pela própria autuação fiscal, não há como sustentar a cobrança do
IRRF aqui discutida (...)”, acrescenta que “(...) caberia às d. Autoridades Fiscais
intimar cada um dos beneficiários para que comprovassem que os valores
recebidos foram oferecidos à tributação, sob pena de presumir-se a omissão
de receita, culminando na cobrança via lançamento de ofício, conforme
determina o inciso I do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430 (...)”, e conclui
afirmando que “(...) Desde a Impugnação, a nulidade suscitada pela
RECORRENTE estava estritamente vinculada ao descumprimento do previsto
no art. 142 do CTN, que determina a verificação da efetiva ocorrência do fato
gerador e a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
Existindo a possibilidade de identificação dos beneficiários dos pagamentos
ora autuados, deveria a d. Autoridade Fiscal ter exigido o IRRF correspondente
de tais beneficiários, residindo nesse quesito a nulidade da autuação. O v.
acórdão recorrido optou por não se se manifestar expressamente sobre tal
alegação trazida pela RECORRENTE apontando dispositivos legais que em
nada se relacionam com a nulidade suscitada em defesa administrativa. Nesse
Fl. 10189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
28
contexto, há de se destacar a violação ao art. 31 do Decreto no 70.235/72, na
medida em que a decisão ora tratada não se relacionou às razões de defesa
suscitadas pelo contribuinte (...)”;
(ii)
“(...) ILEGITIMIDADE PASSIVA - DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
PARA
O
ESTABELECIMENTO
DO
VÍNCULO
TRIBUTÁRIO
PARA
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA (...)”, tendo em vista que “(...) A
fundamentação constante do Relatório Fiscal para responsabilização da
RECORRENTE é a de que havia interesse comum na operação: “Portanto, a
empresa LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO é responsável solidária diante do
interesse comum, nos termos do inc. I, do art. 124, do CTN.” Mesmo que
admitida que a organização fraudulenta resultou na supressão dos tributos,
fato é que tais medidas elisivas não beneficiaram a RECORRENTE. Ora, deve
ser incluída como responsável solidária empresa que tenha interesse comum
na prática do ato que implicou na constituição do fato gerador da obrigação
tributária, o que difere completamente da situação da RECORRENTE, que
sequer existia de fato e de direito à época dos fatos geradores (...)”,
acrescenta que “(...) o próprio relatório fiscal não consegue apontar qualquer
“interesse comum” que pudesse atrair a responsabilização da RECORRENTE
(...) Ou seja, o interesse comum “de fato” não pode ser suficiente para permitir
a aplicação dessa regra de responsabilidade tributária, uma vez que essa
somente poderia ser aplicada nos casos em que se tem interesse comum
jurídico nos fatos geradores das obrigações tributárias (...)”, e conclui
afirmando que “(...) O STJ já se manifestou consistentemente no sentido de
que essa regra de responsabilidade somente poderá ser aplicada nos casos em
que o devedor original e o que se pretende atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo tiverem concorrido na situação que originou a
obrigação tributária, sendo irrelevante a mera participação nos lucros gerados
em decorrência dessa atividade. Isto é, afasta-se o mero interesse “factual” e
econômico para fins de aplicação da regra de sucessão (...) No julgado abaixo,
do CARF, em que se analisou a amortização do ágio para fins fiscais, o racional
que prevaleceu, em linha com o posicionamento do STJ comentado acima, foi
o de que a sucessão do art. 124, I do CTN apenas se aplica se houver
vinculação dos solidários ao fato gerador, de forma que todos ocupem o
mesmo polo jurídico do negócio que ensejou os efeitos fiscais. (...) Nessa exata
linha, foi firme o e. CARF ao entender que o mero vínculo societário não é
suficiente para a aplicação do art. 124, I. Observe-se trecho do acórdão que
também teve como pano de fundo a amortização fiscal do ágio (...)”;
(iii) DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE IR-FONTE SOBRE OS PAGAMENTOS
REALIZADOS”,
“DAS
PROVAS
IDENTIFICANDO
O
BENEFICIÁRIO
E
COMPROVANDO A CAUSA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM PROL DO
GRUPO ECONÔMICO”, vez que “(...) Sempre com as devidas vênias, a
acusação fiscal neste ponto é completamente contraditória e insustentável.
Vale ressaltar que a própria fiscalização que sustenta a existência de
pagamentos realizados pela empresa ROMILDO BARBOSA EPP em favor das
demais empresas e familiares, como fundamento da acusação de confusão
Fl. 10190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
29
patrimonial. Dessa forma, não podem a d. Fiscalização e a d. DRJ suscitarem
inexistência de causa para os mesmos pagamentos que fundamentaram a
desconsideração (para fins fiscais) da personalidade jurídica das empresas em
questão, sob a alegação da existência de um grupo econômico familiar de fato
(...)”, acrescenta que “(...) a aplicação da tributação do IRRF prevista no art.
61, §1o da Lei no 9.891/95 só é cabível quando não é possível identificar o
beneficiário, pouco importando se a causa do pagamento é ligada ou não à
atividade da empresa (...)”, e conclui afirmando “(...) Os pagamentos tinham
como causa o seguinte: (i) pagamentos a fornecedores de matéria prima ou
produtos acabados; (ii) pagamentos decorrentes da contratação de serviços
de publicidade e marketing digital (a autuada principal contratava serviços de
anúncios em plataformas renomadas como Google e Facebook); (iii)
pagamentos decorrentes da contratação de serviços de tecnologia da
informação ligados a publicidade digital e impulsionamento do site. Em linhas
gerais, as empresas contratadas promoviam os produtos em sites na Web
para clientes que já visitaram um determinado site, impactando os usuários
com produtos possivelmente atrativos diante do perfil daquele cliente (a
autuada principal contratava serviços de empresas renomadas como Criteo,
Advantage Media, Rich Relevane), (iv) pagamentos de aluguéis e despesas
relacionadas aos imóveis utilizados pelas empresas; (v) pagamentos para
empresas de transporte/frete responsável pelas entregas das mercadorias
vendidas (a autuada principal contratava serviços de empresas renomadas
como FEDEX – TNT Mercúrio S.A.); (vi) pagamentos de pró-labore para os
sócios e pessoas físicas identificadas pela d. Fiscalização como parte
operacional necessária do grupo econômico. Diferentemente do que sustenta
a r. decisão de 1a instância, a documentação apresentada é suficiente para
comprovar a causa dos pagamentos, que foram imprescindíveis para a
regular operação do Grupo Grão de Gente. A exigência criada pela DRJ, de
que a RECORRENTE deveria comprovar relação dos pagamentos com a
empresa autuada ROMILDO BARBOSA EPP é simplesmente incabível, já que
toda as autuações sofridas pela RECORRENTE desconsideraram a existência da
empresa ROMILDO BARBOSA EPP, diante da existência de um grupo
econômico (...) Frise-se que a comprovação da causa ou operação dos
pagamentos prevista no art. 61, § 1o da Lei no 9.891/95 não possui as mesmas
exigências da comprovação de necessidade no caso de glosa de despesas. Por
consequência, não se pode confundir a não comprovação dos requisitos para
fins de dedução dos dispêndios (causa para glosa) com a inocorrência de
causa ou da operação em si (...)”;
(iv) “DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRIBUTO COMO MEIO DE
CONFISCO”, vez que “(...) Ainda que tenha havido a prática indevida da
utilização de empresas sujeitas ao regime do Simples Nacional, a punição por
tal ato já é objeto do processo administrativo no 18088720209/2019-54, que
resultou na lavratura de auto de infração exigindo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
não podendo a presente autuação servir de ferramenta para punir a
RECORRENTE e/ou qualquer outra empresa tida como do grupo econômico
(...)”, e conclui que “(...) a exigência do IRRF à alíquota de 35%, com a
Fl. 10191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
30
necessidade de reajustamento da base de cálculo (de forma que o valor pago
é considerado já líquido da retenção de 35%, o que eleva a carga efetiva para
quase 54%) é por si só uma penalidade (pois não há alíquota tão alta de
retenção em nenhuma outra situação (...)”;
(v)
“DA DECADÊNCIA PARCIAL DOS DÉBITOS”, tendo em vista que “(...) a
contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, I, do CTN, ou seja, a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, só é aplicável nos casos em que restar devidamente
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, com o objetivo de
fraudar a fiscalização e a regular apuração dos tributos cobrados na autuação
(...)”, acrescenta que “(...) Entende-se por fraude em matéria tributária, nos
termos do art. 72 da Lei no 4.502/64, toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir
o seu pagamento. A simulação é definida pelo artigo 167 do Código Civil e
resta configurada quando os atos ou negócios jurídicos (i) aparentarem
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente
se conferem, ou transmitem; (ii) contiverem declaração, confissão, condição
ou cláusula não verdadeira ou (iii) os instrumentos particulares forem
antedatados, ou pós-datados. O dolo, no contexto do artigo 150, parágrafo
4o, do CTN, deve ser entendido como a intenção de se acobertar o fato
gerador do tributo, de sonegar. Sonegação, por sua vez, seria toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais ou, ainda, as condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente,
nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/64 (...)”, e conclui afirmando que “(...)
No caso ora analisado, não se comprovou a caracterização de dolo, fraude ou
simulação relacionados aos pagamentos efetuados pela empresa ROMILDO
BARBOSA EPP, já que TODOS os pagamentos foram feitos de forma regular e
lícita (...)”;
(vi) “PEDIDO SUBSIDIÁRIO - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA
AGRAVADA DE 150%”, vez que “(...) a suposta omissão de informações pelo
fiscalizado e autuado principal simplesmente não se aplica, vez que o autuado
forneceu as informações bancárias que viabilizaram a identificação de TODOS
os pagamentos e seus respectivos beneficiários (...)”, acrescentou que “(...) em
nada ela é relacionada ao objeto do auto de infração aqui combatido, qual
seja, a cobrança de IRRF incidente sobre supostos pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados. Isto pois a existência de fraudes ao sistema do
Simples Nacional foi apontada pela d. Fiscalização para a qualificação da
multa não é objeto da presente autuação. No entanto, tais fatos, mesmo que
comprovados, ainda não guardariam nenhuma relação de causalidade com os
fatos imponíveis tratados no presente auto de infração, visto que este trata
Fl. 10192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
31
exclusivamente da cobrança de IRRF sobre pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados (...)”, e conclui que “(...) ante a completa
ausência de elementos que demonstrem a existência de conduta dolosa
específica por parte da RECORRENTE e/ou da devedora principal no sentido de
ocultar a ocorrência dos fatos geradores do IRRF, a aplicação da multa
qualificada se mostra manifestamente descabida (...) a aplicação da multa
qualificada é manifestamente equivocada, ante a completa ausência de
atitude dolosa por parte da RECORRENTE no sentido de ocultar os fatos
gerados do IRRF cobrados no auto de infração ora combatido, cabendo a
redução de 150% para 75% (...)”;
17.
Da Preliminar de “NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO”.
17.1
Afirmam os Recorrentes, em síntese, que “(...) É justamente neste ponto que reside
a nulidade. Diante da identificação realizada pelas d. Autoridades Fiscais de todos os beneficiários
dos pagamentos via extratos bancários elencando cada uma das transferências para as contas
bancárias, a autuação deveria recair sobre os recebedores dos valores. Ainda, uma vez que a causa
dos pagamentos é evidente e devidamente comprovada quando se considera o grupo econômico
definido pela própria autuação fiscal, não há como sustentar a cobrança do IRRF aqui discutida
(...)”.
17.2
Acrescentam que “(...) caberia às d. Autoridades Fiscais intimar cada um dos
beneficiários para que comprovassem que os valores recebidos foram oferecidos à tributação, sob
pena de presumir-se a omissão de receita, culminando na cobrança via lançamento de ofício,
conforme determina o inciso I do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430 (...)”.
17.3
E concluem afirmando que “(...) Desde a Impugnação, a nulidade suscitada pela
RECORRENTE estava estritamente vinculada ao descumprimento do previsto no art. 142 do CTN,
que determina a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador e a correta identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária. Existindo a possibilidade de identificação dos beneficiários
dos pagamentos ora autuados, deveria a d. Autoridade Fiscal ter exigido o IRRF correspondente de
tais beneficiários, residindo nesse quesito a nulidade da autuação. O v. acórdão recorrido optou
por não se se manifestar expressamente sobre tal alegação trazida pela RECORRENTE apontando
dispositivos legais que em nada se relacionam com a nulidade suscitada em defesa administrativa.
Nesse contexto, há de se destacar a violação ao art. 31 do Decreto no 70.235/72, na medida em
que a decisão ora tratada não se relacionou às razões de defesa suscitadas pelo contribuinte (...)”.
17.4
Referida alegação não deve prosperar, tendo em vista que as hipóteses de nulidade
de atos, termos, despachos e decisões, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão
disciplinadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
Fl. 10193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
32
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
17.5
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
17.6
Noutro giro, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também pode resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso pode prejudicar a defesa.
17.7
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/72 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
17.8
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei
complementar.
17.9
Desta forma, verifico que a autoridade fiscal discriminou de forma clara e precisa os
fatos geradores da obrigação no TVF de fls. 2/101, descrevendo claramente os motivos para
autuação consistente na não comprovação da causa dos pagamentos efetuados, referentes aos
anos-calendário de 2017 e 2018.
17.10
Tanto é verdade que os Recorrente puderam se defender de todos os fundamentos
utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado aos Recorrentes o pleno
exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos
litigantes em processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
17.11
Portanto, rejeito a preliminar, tendo em vista que o auto de infração é válido, não
havendo que se falar em nulidade.
18.
Da Preliminar de “DECADÊNCIA PARCIAL DOS DÉBITOS”.
18.1
Asseveram os Recorrentes que “(...) a contagem do prazo decadencial na forma do
art. 173, I, do CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, só é aplicável nos casos em que restar devidamente
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, com o objetivo de fraudar a fiscalização e
a regular apuração dos tributos cobrados na autuação (...)”
18.2
Acrescentam que “(...) Entende-se por fraude em matéria tributária, nos termos do
art. 72 da Lei no 4.502/64, toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento. A simulação é definida pelo artigo 167 do Código Civil e resta
configurada quando os atos ou negócios jurídicos (i) aparentarem conferir ou transmitir direitos a
pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; (ii) contiverem
declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira ou (iii) os instrumentos particulares
forem antedatados, ou pós-datados. O dolo, no contexto do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, deve
Fl. 10194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
33
ser entendido como a intenção de se acobertar o fato gerador do tributo, de sonegar. Sonegação,
por sua vez, seria toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais ou, ainda, as condições
pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/64 (...)”.
18.3
Ao final concluem que “(...) No caso ora analisado, não se comprovou a
caracterização de dolo, fraude ou simulação relacionados aos pagamentos efetuados pela
empresa ROMILDO BARBOSA EPP, já que TODOS os pagamentos foram feitos de forma regular e
lícita (...)”.
18.4
Mencionada arguição também não deve prosperar, vez que a Súmula CARF no 114,
de aplicação vinculante, assim determina:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
18.5
Portanto, rejeito a preliminar, tendo em vista a não ocorrência da decadência no
presente feito.
19.
Passo a análise das questões de mérito.
20.
Aduzem os Recorrentes, em suma, que:
(i)
“(...) ILEGITIMIDADE PASSIVA - DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
PARA
O
ESTABELECIMENTO
DO
VÍNCULO
TRIBUTÁRIO
PARA
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA (...)”, tendo em vista que “(...) A
fundamentação constante do Relatório Fiscal para responsabilização da
RECORRENTE é a de que havia interesse comum na operação: “Portanto, a
empresa LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO é responsável solidária diante do
interesse comum, nos termos do inc. I, do art. 124, do CTN.” Mesmo que
admitida que a organização fraudulenta resultou na supressão dos tributos,
fato é que tais medidas elisivas não beneficiaram a RECORRENTE. Ora, deve
ser incluída como responsável solidária empresa que tenha interesse comum
na prática do ato que implicou na constituição do fato gerador da obrigação
tributária, o que difere completamente da situação da RECORRENTE, que
sequer existia de fato e de direito à época dos fatos geradores (...)”,
acrescenta que “(...) o próprio relatório fiscal não consegue apontar qualquer
“interesse comum” que pudesse atrair a responsabilização da RECORRENTE
(...) Ou seja, o interesse comum “de fato” não pode ser suficiente para permitir
a aplicação dessa regra de responsabilidade tributária, uma vez que essa
somente poderia ser aplicada nos casos em que se tem interesse comum
jurídico nos fatos geradores das obrigações tributárias (...)”, e conclui
afirmando que “(...) O STJ já se manifestou consistentemente no sentido de
que essa regra de responsabilidade somente poderá ser aplicada nos casos em
que o devedor original e o que se pretende atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo tiverem concorrido na situação que originou a
Fl. 10195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
34
obrigação tributária, sendo irrelevante a mera participação nos lucros gerados
em decorrência dessa atividade. Isto é, afasta-se o mero interesse “factual” e
econômico para fins de aplicação da regra de sucessão (...) No julgado abaixo,
do CARF, em que se analisou a amortização do ágio para fins fiscais, o racional
que prevaleceu, em linha com o posicionamento do STJ comentado acima, foi
o de que a sucessão do art. 124, I do CTN apenas se aplica se houver
vinculação dos solidários ao fato gerador, de forma que todos ocupem o
mesmo polo jurídico do negócio que ensejou os efeitos fiscais. (...) Nessa exata
linha, foi firme o e. CARF ao entender que o mero vínculo societário não é
suficiente para a aplicação do art. 124, I. Observe-se trecho do acórdão que
também teve como pano de fundo a amortização fiscal do ágio (...)”;
(ii)
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE IR-FONTE SOBRE OS PAGAMENTOS
REALIZADOS”,
“DAS
PROVAS
IDENTIFICANDO
O
BENEFICIÁRIO
E
COMPROVANDO A CAUSA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM PROL DO
GRUPO ECONÔMICO”, vez que “(...) Sempre com as devidas vênias, a
acusação fiscal neste ponto é completamente contraditória e insustentável.
Vale ressaltar que a própria fiscalização que sustenta a existência de
pagamentos realizados pela empresa ROMILDO BARBOSA EPP em favor das
demais empresas e familiares, como fundamento da acusação de confusão
patrimonial. Dessa forma, não podem a d. Fiscalização e a d. DRJ suscitarem
inexistência de causa para os mesmos pagamentos que fundamentaram a
desconsideração (para fins fiscais) da personalidade jurídica das empresas em
questão, sob a alegação da existência de um grupo econômico familiar de fato
(...)”, acrescenta que “(...) a aplicação da tributação do IRRF prevista no art.
61, §1o da Lei no 9.891/95 só é cabível quando não é possível identificar o
beneficiário, pouco importando se a causa do pagamento é ligada ou não à
atividade da empresa (...)”, e conclui afirmando “(...) Os pagamentos tinham
como causa o seguinte: (i) pagamentos a fornecedores de matéria prima ou
produtos acabados; (ii) pagamentos decorrentes da contratação de serviços
de publicidade e marketing digital (a autuada principal contratava serviços de
anúncios em plataformas renomadas como Google e Facebook); (iii)
pagamentos decorrentes da contratação de serviços de tecnologia da
informação ligados a publicidade digital e impulsionamento do site. Em linhas
gerais, as empresas contratadas promoviam os produtos em sites na Web
para clientes que já visitaram um determinado site, impactando os usuários
com produtos possivelmente atrativos diante do perfil daquele cliente (a
autuada principal contratava serviços de empresas renomadas como Criteo,
Advantage Media, Rich Relevane), (iv) pagamentos de aluguéis e despesas
relacionadas aos imóveis utilizados pelas empresas; (v) pagamentos para
empresas de transporte/frete responsável pelas entregas das mercadorias
vendidas (a autuada principal contratava serviços de empresas renomadas
como FEDEX – TNT Mercúrio S.A.); (vi) pagamentos de pró-labore para os
sócios e pessoas físicas identificadas pela d. Fiscalização como parte
operacional necessária do grupo econômico. Diferentemente do que sustenta
a r. decisão de 1a instância, a documentação apresentada é suficiente para
comprovar a causa dos pagamentos, que foram imprescindíveis para a
Fl. 10196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
35
regular operação do Grupo Grão de Gente. A exigência criada pela DRJ, de
que a RECORRENTE deveria comprovar relação dos pagamentos com a
empresa autuada ROMILDO BARBOSA EPP é simplesmente incabível, já que
toda as autuações sofridas pela RECORRENTE desconsideraram a existência da
empresa ROMILDO BARBOSA EPP, diante da existência de um grupo
econômico (...) Frise-se que a comprovação da causa ou operação dos
pagamentos prevista no art. 61, § 1o da Lei no 9.891/95 não possui as mesmas
exigências da comprovação de necessidade no caso de glosa de despesas. Por
consequência, não se pode confundir a não comprovação dos requisitos para
fins de dedução dos dispêndios (causa para glosa) com a inocorrência de
causa ou da operação em si (...)”;
(iii) “DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRIBUTO COMO MEIO DE
CONFISCO”, vez que “(...) Ainda que tenha havido a prática indevida da
utilização de empresas sujeitas ao regime do Simples Nacional, a punição por
tal ato já é objeto do processo administrativo no 18088720209/2019-54, que
resultou na lavratura de auto de infração exigindo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
não podendo a presente autuação servir de ferramenta para punir a
RECORRENTE e/ou qualquer outra empresa tida como do grupo econômico
(...)”, e conclui que “(...) a exigência do IRRF à alíquota de 35%, com a
necessidade de reajustamento da base de cálculo (de forma que o valor pago
é considerado já líquido da retenção de 35%, o que eleva a carga efetiva para
quase 54%) é por si só uma penalidade (pois não há alíquota tão alta de
retenção em nenhuma outra situação (...)”;
(iv) “PEDIDO SUBSIDIÁRIO - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA
AGRAVADA DE 150%”, vez que “(...) a suposta omissão de informações pelo
fiscalizado e autuado principal simplesmente não se aplica, vez que o autuado
forneceu as informações bancárias que viabilizaram a identificação de TODOS
os pagamentos e seus respectivos beneficiários (...)”, acrescentou que “(...) em
nada ela é relacionada ao objeto do auto de infração aqui combatido, qual
seja, a cobrança de IRRF incidente sobre supostos pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados. Isto pois a existência de fraudes ao sistema do
Simples Nacional foi apontada pela d. Fiscalização para a qualificação da
multa não é objeto da presente autuação. No entanto, tais fatos, mesmo que
comprovados, ainda não guardariam nenhuma relação de causalidade com os
fatos imponíveis tratados no presente auto de infração, visto que este trata
exclusivamente da cobrança de IRRF sobre pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados (...)”, e conclui que “(...) ante a completa
ausência de elementos que demonstrem a existência de conduta dolosa
específica por parte da RECORRENTE e/ou da devedora principal no sentido de
ocultar a ocorrência dos fatos geradores do IRRF, a aplicação da multa
qualificada se mostra manifestamente descabida (...) a aplicação da multa
qualificada é manifestamente equivocada, ante a completa ausência de
atitude dolosa por parte da RECORRENTE no sentido de ocultar os fatos
gerados do IRRF cobrados no auto de infração ora combatido, cabendo a
redução de 150% para 75% (...)”;
Fl. 10197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
36
21.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/MG, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
22.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelos
Recorrentes em suas impugnações (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seus
Recursos Voluntários), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida
(Acórdão no 106-029.301, 4a Turma da DRJ/MG, sessão de 17 de novembro de 2022, de relatoria
da Julgadora Luciana de Freitas), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos
do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] IRRF – Pagamento sem causa
A Autoridade Fiscal afirma, sucintamente, que a fiscalizada não apresentou provas que evidencie a
data em que a operação ocorreu e sua natureza (obrigação jurídica formal) da contribuinte ao
destinatário desses pagamentos, ou seja, não há documentos hábeis e idôneos para comprovar a
causa dos pagamentos efetuados. Assim, foi lançado o Auto de Infração com base no §1o do art. 61
da Lei no. 8981/95 para os pagamentos listados no Anexo I – “Pagamentos realizados por ROMILDO
BARBOSA EPP anos 2017 e 2018 para serem comprovados”.
Ainda, a Autoridade Fiscal declara que a contribuinte foi utilizada para pagamento de despesas do
grupo Grão de Gente. Inclusive, com a transferência de recursos para terceiros a título de uma falsa
distribuição de lucros.
A contribuinte alega que a autuação deveria recair exclusivamente sobre os beneficiários dos
pagamentos e que não há possibilidade de exigência de IRRF sobre os pagamentos realizados, uma
vez que há provas identificando o beneficiário e comprovando a causa dos pagamentos. Em suas
palavras:
Os pagamentos tinham como causa o seguinte: (i) pagamentos a fornecedores de matéria
prima ou produtos acabados; (ii) pagamentos decorrentes da contratação de serviços de
publicidade e marketing digital (a autuada principal contratava serviços de anúncios em
plataformas renomadas como Google e Facebook); (iii) pagamentos decorrentes da
contratação de serviços de tecnologia da informação ligados a publicidade digital e

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 10198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
37
impulsionamento do site. Em linhas gerais, as empresas contratadas promoviam os produtos
em sites na Web para clientes que já visitaram um determinado site, impactando os usuários
com produtos possivelmente atrativos diante do perfil daquele cliente (a autuada principal
contratava serviços de empresas renomadas como Criteo, Advantage Media, Rich Relevane),
(iv) pagamentos de aluguéis e despesas relacionadas aos imóveis utilizados pelas empresas;
(v) pagamentos para empresas de transporte/frete responsável pelas entregas das
mercadorias vendidas (a autuada principal contratava serviços de empresas renomadas como
FEDEX – TNT Mercúrio S.A.); (vi) pagamentos de pró-labore para os sócios e pessoas físicas
identificadas pela d. Fiscalização como parte operacional necessária do grupo econômico.
Ainda, a contribuinte apresenta quadro detalhado com exemplos dos pagamentos relacionados a
marketing digital, fornecedores e pró-labore.
Pois bem.
A contribuinte tem como atividade principal comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no. 04, de 10/12/2018, é possível a formação de grupos
econômicos formados de acordo com os Capítulos XX e XXI da Lei no 6.404/76. Se o grupo for
formado dentro dos parâmetros legais, não cabe imputação infracional somente por isso. Desta
feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja infração à legislação tributária,
mas sim o abuso da personalidade jurídica da contribuinte, a qual existe apenas formalmente, uma
vez que inexiste autonomia patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em
diversas pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas é
única. Assim, verifica nesta hipótese a existência de um grupo econômico irregular. A empresa real,
unificada, que realiza o fato gerador dos respectivos tributos.
Ainda, uma situação corriqueira do grupo irregular é a confusão patrimonial com o intuito de fraude
a credores, principalmente à Fazenda Nacional. Seu objetivo é não só a manipulação da ocorrência
dos fatos geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do empreendimento e/ou esvaziar
o patrimônio referente ao passivo tributário.
No caso concreto, foram identificados diversos pagamentos nos quais não foram apresentadas Notas
Fiscais, Contratos ou quaisquer outros documentos que ligassem esses pagamentos a atividade ou
no interesse da contribuinte. Na impugnação, além dos quadros detalhados, não há documentos
hábeis e idôneos que pudessem comprovar que os pagamentos foram realizados no âmbito da
atividade da empresa de pequeno porte.
Repetimos, anexo à impugnação do Sr. Romildo Barbosa, teoricamente empresário individual da
contribuinte autuada, não há documentos comprobatórios, apenas alegações e quadros descritivos
de uma possível despesa legal. No quadro consta referência (apenas no quadro que “justifica” pró-
labore), data, conta bancária debitada, beneficiário do pagamento, conta corrente do beneficiário,
CPF/CNPJ do beneficiário (apenas no quadro que “justifica” pró-labore) e valor do pagamento objeto
de comprovação.
Anexo à impugnação de alguns responsáveis há (ato que justifica ainda mais o vínculo irregular e,
portanto, a responsabilização, fato tratado mais adiante) Notas Fiscais, boletos bancários e
comprovantes de TED’s com o objetivo de justificar os pagamentos efetuados pela contribuinte
autuada. Nesse ponto, cabe ressaltar que transferências bancárias não são suficientes para
comprovar a causa, uma vez que é claro, nesses autos, que houve pagamento, o que é preciso
comprovar é se o pagamento foi feito por um vínculo jurídico formal com a contribuinte fiscalizada,
Romildo Barbosa EPP.
Fl. 10199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
38
Ainda, é importante citar que há, no Termo de Verificação, lista com alguns pagamentos a terceiros
que foram aceitos como comprovados, conforme tabela abaixo recortada:

Quanto à alegação da não possibilidade de exigência de IRRF sobre os pagamentos realizados, uma
vez que há provas identificando o beneficiário e comprovando a causa de TODOS os pagamentos,
verificamos que o pagamento foi realizado a pessoa identificada. No entanto, foram pagamentos
sem causa quando comparado a atividade da contribuinte, ou seja, era preciso comprovar que
dentro das atividades normais e usuais da empresa de pequeno porte, ocorreu um fato jurídico que
justificou o pagamento pela fiscalizada. Esse fato não pode ser comprovado por meios dos
documentos acostados aos autos.
Dessa forma, se engana a contribuinte quando diz que não importa a causa dos pagamentos. De
fato, a infração imputada não foi glosa de despesas. No entanto, é preciso comprovar que os
pagamentos/despesas foram realizados com um vínculo jurídico usual, normal e corriqueiro entre a
empresa fiscalizada e terceiros. É defeso que exista confusão patrimonial entre um grupo econômico
ou mesmo que uma empresa seja criada apenas com o intuito de efetuar pagamentos para outras
empresas do grupo ou mesmo para “dividir” faturamento entre elas.
Assim, não há dúvida de que houve pagamentos, no entanto, o que não ficou comprovado vínculo
jurídico formal.
Quanto à alegação de que a autuação deveria recair exclusivamente sobre os beneficiários dos
pagamentos, informamos que nos termos do art. 61 da Lei no. 8981/95, incide IRRF, a alíquota de
35%, o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado e os pagamentos
efetuados quando não for comprovada a operação ou a sua causa. Sendo assim, havendo a
subsunção do caso concreto à hipótese de incidência, caso dos autos, ocorre o fato gerador dos
tributos. Portanto, no caso de identificação dos beneficiários, mas não identificado a causa dos
pagamentos, como uma obrigação jurídica formalmente constituída e justificada, com documentos
hábeis e idôneos, não é possível a cobrança do crédito tributários aos beneficiários dos pagamentos.
Diferentemente, do entendimento da contribuinte.
Novamente, cabe ressaltar que a causa do pagamento só identificada quando há uma obrigação
jurídica formalmente constituída e justificada, com documentos hábeis e idôneos, ou seja,
pertinente a sua atividade produtiva. Situação que não ocorre nos documentos anexados às fls. 3298
a 9617.
Pelo exposto, voto por manter a autuação nos seus exatos termos.
Responsabilidade Tributária
A Autoridade Fiscal informa que o senhor Romildo Barbosa é deficiente físico e cadastrado no “bolsa
família”, sendo que NUNCA declarou Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF e não tem condições
Fl. 10200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
39
de ter uma empresa há mais de 300 km (Santos – Ibitinga) de sua casa. No entanto, “criou” a
empresa ROMILDO BARBOSA EPP. Ainda, segundo a Autoridade Fiscal, a empresa tinha como
propósito driblar os sistemas de controle tributário a fim de locupletar as figuras dos responsáveis
solidários e das empresas do grupo Grão de Gente. Sendo assim, ao que tudo indica, o citado senhor
é um administrador “laranja” de um grupo econômico irregular.
Os responsáveis foram arrolados com base no art. 124, incisos I ou II e art. 135, inciso III, da Lei n°
5.172/66, CTN/66.
Quanto à responsabilização com base no art. 124, inciso I do CTN/66, assim dispõe o Parecer
Normativo COSIT/RFB no. 04, de 10 de dezembro de 2018. Em suas palavras:
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário,
que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a
desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a
pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva
ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo. São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua
utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo). O
grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação
jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos
respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem
responsabilizados.
Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
(...)
Já a responsabilização tributária prevista no art. 135, inciso III ocorreu para os diretores, gerentes ou
representantes (de fato ou de direito) de pessoa jurídica quanto a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Ambas as responsabilizações são pertinentes aos autos.
Como já mencionado, houve confusão patrimonial da empresa fiscalizada e as demais empresas,
formando um grupo econômico irregular. Ainda, houve a interposição de pessoa na fiscalizada como
tentativa para afastar os verdadeiros responsáveis pela empresa.
Nas palavras do Auditor Fiscal:
No caso em tela, restaram evidenciados o abuso da personalidade e confusão patrimonial,
veja-se a forma como as empresas se entrelaçam, seja porque possuem a mesma contadora
(ANGÉLICA); do mesmo grupo familiar (FERRO); ramo de negócio (enxovais, roupas infantis);
mesma plataforma de vendas (www.graodegetne.com.br); uso comum e compartilhamento
da mesma marca (“Grão de Gente”); unicidade gerencial, laboral, patrimonial e financeira
Fl. 10201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
40
numa única empresa (BARK); unicidade de procuração à mesma funcionária (SUELLEN);
endereço semelhante ou próximo (bairro Gonzaga, av. Ana Costa); vinculações de
pagamentos (falta de entidades distintas e documentação comprobatória), inclusive para
construção de empreendimentos de uma a outra empresa graciosamente (compra do
“barracão Ibitinga”), e, principalmente, todas direcionadas a uma única pessoa (LUIZ
GUSTAVO FERRO. São fins perpetrados com o intuito de fraudar o Fisco. Portanto, mostra-se
justificada a responsabilização patrimonial dos RESPONSÁVEIS, enquanto beneficiários finais
do abuso praticado, em benefício próprio – responsabilizados pelos tributos devidos.
(...)
Apurado que houve o expresso reconhecimento de que o grupo GRÃO DE GENTE se utilizou de
pessoas jurídicas formalmente constituídas a partir de sócios efetivos integrantes do mesmo
grupo familiar, com a interposição de pessoas físicas como sócios simulados, com o intuito
único de fracionar seu faturamento, e, dessa forma, manter-se no Simples Nacional.
Assim, com vistas à não exclusão da empresa do Simples Nacional, criou-se deliberadamente
outras pessoas jurídicas com íntimas relações entre si, e sob comando gerencial único,
mantendo-as igualmente no Simples Nacional.
Além disso, a Autoridade Fiscal apresenta longo arrazoada com quadro descritivo com a síntese dos
motivos da responsabilização de cada pessoa.
Quanto à responsabilidade solidária da BARK SOLUÇÕES ON LINE e seus responsáveis LUIZ GUSTAVO
FERRO (sócio de fato), LINDSAY FERRANDO (casada com o sócio de fato e sócia da empresa LINDSAY
FERRANDO ME) e APOÃ KARASIAK SANTANA (sócio de direito), os fatos narrados demonstram a
intenção de fragmentação do faturamento, por meio de interpostas pessoas, com o objetivo de
manutenção do regime do Simples Nacional. Assim, nos autos, foi caracterizada confusão
patrimonial e a exploração da construção artificial do grupo, gerando a responsabilização dos sócios
de fato.
Já a responsabilidade solidária da LGF Comércio Eletrônico Ltda e de seus sócios de direito LUIZ
GUSTAVO FERRO, ANDRÉ DA SILVA SANTOS e ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA, advém da
dissociação hipotética da marca “Grão de Gente”, (site criado e registrado pela empresa LINDSAY
FERRANDO ME, da empresária LINDSAY FERRANDO). Sem o grupo, a empresa de LUIZ GUSTAVO
FERRO, a LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA não existiria e não haveria venda de enxovais pelo
grupo. Ademais, houve trânsito indevido de valores entre as empresas. Na análise da contabilidade
da fiscalizada, constatou diversos pagamento, google e facebook, para o grupo Grão de Gente, no
qual a LGF é a principal sócia. Todas essas afirmações são comprovadas por telas (notas fiscais e
extratos bancários) no Termo de Verificação Fiscal.
Na responsabilização da LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA e de seus Sócios de Direito
LUIZ GUSTAVO FERRO, ANDRÉ DA SILVA SANTOS e ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA, ficou
comprovado a semelhança, tanto operacional quanto na participação da infração desta com a
aquela, LGF Comércio Eletrônico Ltda.
Quanto à responsabilidade Solidária da INTERLUDE PARTICIPAÇÕES LTDA e de seu administrador e
diretora, respectivamente, LUIZ GUSTAVO FERRO e LINDSAY FERRANDO, verificou que o empresário
LUIZ GUSTAVO FERRO é administrador de fato do grupo GRÃO DE GENTE e, ainda, administrador de
direito da INTERLUPE PARTICIPAÇÕES, usando recurso dessa empresa para fins particulares. Ainda,
os bens dessa empresa são usados pelo grupo e foi constatado que despesas dessa empresa foram
pagos pela empresa LINDSAY FERRANDO ME.
Fl. 10202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
41
A responsabilização das pessoas físicas ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA (MICKY) e ANDRÉ DA
SILVA SANTOS se deve, segundo relatório fiscal, a criação do site www.graodegente.com.br e
intimados para justificar porque receberam dinheiro da fiscalizada ROMILDO BARBOSA EPP, deram
alegações genéricas sem prova documental. Nas palavras do Auditor:
Veja-se que em suas declarações ANDERSON JOSÉ, quanto ANDRÉ dizem não se recordar dos
nomes das pessoas da empresa BARK e LINDSAY FERRANDO ME, fato que evidencia clara
intenção de ocultar a verdade, quando é demonstrado que participaram de grupo de
WhatsApp dessas empresas.
Ainda, há vídeo (youtube) que comprova que tanto André quanto Anderson conhecem Apõa e Luiz
Gustavo Ferro, uma vez que comemoraram o sucesso do grupo Grão de Dente. Assim, diante dessas
provas e ausência de vínculos de empregos ou subordinação, inclusive, diante da ausência de
poderes de representação, fica caracterizado que ANDRÉ DA SILVA SANTOS realizava efetivamente
atos de gestão. Por último, a empresa fiscalizada ROMILDO BARBOSA EPP efetuou pagamentos a
ANDRÉ DA SILVA SANTOS e ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA. Há comprovantes nos autos.
A diretora financeira do grupo Grão de Gente, MAYARA CAROLINA FERRO PEREIRA, responde pela
empresa Mayara Carolina Ferro Pereira Me, recebeu recursos da empresa fiscalizada e assinava
documentos públicos pela empresa. Também participa da empresa LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO,
sendo que seu marido usa o carro da empresa INTERLUDE PARTICIPACOES.
Quanto à responsabilidade Solidária da LUCIANA FERRO KARASIAK SANTANA, irmã de LUIZ GUSTAVO
FERRO, ficou comprovado nos autos que é empregada da empresa LINDSAY FERRANDO ME, mas
atua na área de marketing, comunicação, mídias sociais e marketing digital na empresa BARK
SOLUÇÕES ON LINE e representa o grupo Grão de Gente na mídia.
Já quanto à responsável VERQUÍNIA TERESA GREGÓRIO, mãe LUIZ GUSTAVO FERRO e LUIZ FELIPE
FERRO, ficou comprovado que sua empresa (VERQUINIA TERESA GREGORIO EIRELI EPP) emitiu notas
fiscais eletrônicas representando a marca “Grão de Gente” e utilizando o site
www.graodegente.com.br. Ainda, não foi comprovada a existência de fato, mediante a
integralização do capital social da empresa de pequeno porte. Por último, recebeu recursos da
fiscalizada e utiliza veículo da empresa INTERLUDE PARTICIPACOES.
O responsável LUIZ FELIPE FERRO foi identificado como gerente do domicílio das empresas MAYARA
CAROLINA FERRO PEREIRA ME e ROMILDO BARBOSA EPP. Ainda, representa a fiscalizada, assinando
vários documentos, atuando, assim, como sócio.
Ficou comprovado que a responsável solidária BRUNA LEME DE SOUZA FERRO, filha do LUIZ FELIPE
FERRO, ocupa atividade de logística no grupo Grão de Gente e foi registrada como empregada na
empresa fiscalizada recebendo numerário sem justificativa, ano de 2015 e 2016, da empresa
LINDSAY FERRANDO ME.
As impugnações só trazem alegações sem provas, portanto, não há como confirmar a não
participação das pessoas, físicas e jurídicas, nas infrações imputadas a fiscalizada. Pelo exposto, voto
por manter a responsabilização de todas as pessoas nos exatos termos consubstanciados no Auto de
Infração.
[...]
Multa Qualificada
A multa qualificada está prevista no art. 44, §1o da Lei no. 9430/96.
Fl. 10203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
42
Nos termos legais, sempre que configurar crimes tributários nos termos do arts. 71, 72 e 73 da Lei
no. 4502/64, a multa de ofício de 75% será duplicada, ou seja, 150%. Nos autos, ficou configurado
fraude com a criação de um grupo econômico irregular para fracionar o faturamento e não perder o
enquadramento tributário Simples Nacional; ainda foi constatado fraude na utilização da empresa
ROMILDO BARBOSA EPP como interposta pessoa jurídica do grupo Grão de Gente. Essas ações
geraram sonegação. Ainda, houve conluio das empresas jurídicas e pessoas físicas na confecção do
delito.
No relatório fiscal, o Auditor Fiscal afirma que a operação efetuada pela fiscalização tributário do
estado de São Paulo, no barracão em Ibitinga (sede da fiscalizada), concluiu que houve, em suas
palavras:
▪ interposição de familiares e de um “laranja” na constituição das empresas partícipes;
▪ administração centralizada por meio de pessoas ocultas, isto é, não identificadas
oficialmente nos quadros societários;
▪ abertura de empresa de fachada, isto é, com simulação de existência e de quadro societário;
▪ confusão patrimonial entre as empresas partícipes.
Quanto à alegação de violação ao princípio constitucional do não confisco, como bem afirma a
Autoridade Fiscal, foge a competência da Autoridade Administrativa qualquer arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma perfeitamente vigente no ordenamento pátrio, uma
vez que a atividade fiscalizatória é vinculada, conforme art. 142, §1o, do CTN/66.
Dessa forma, ocorreu a subsunção da hipótese de incidência, art. 44, §1o da Lei no. 9430/96, ao caso
concreto.
[...]
23.
Acrescento com relação a multa qualificada, que toda esta engenharia está
detalhada e minuciosamente retratada nos autos, não havendo necessidade de maiores
digressões a respeito, posto que muito dela já consta do presente voto.
24.
Nesse cenário, outra não poderá ser a conclusão, senão a de que foram utilizadas
interpostas pessoas (familiares) e de um “laranja” na constituição das empresas partícipes; a
administração estava centralizada em pessoas ocultas (não identificadas oficialmente nos quadros
societários); houve a abertura de empresa de fachada; e confusão patrimonial entre as empresas
partícipes.
25.
Desta forma, é autorizada a aplicação da multa de ofício qualificada, uma vez que a
situação retrata efetivamente caso de fraude (além de sonegação e conluio), cujo conceito está
estampado no artigo 72 da Lei no 4.502/64, in fine:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
26.
As condutas das Recorrentes se amoldam, indubitavelmente, ao conceito de fraude,
na medida em que houve os efetivos pagamentos decorrentes dessas operações não comprovadas
ou sem causa.
Fl. 10204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
43
27.
Presente, portanto, a conduta tipificada na Lei no 4.502/64, cabível a qualificação da
multa de ofício promovida pela autoridade fiscal, com fulcro no artigo 44, inciso I e § 1o da Lei no
9.430, de 1996.
28.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
29.
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento).
30.
Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio constitucional do não confisco,
importante frisar o teor da Súmula CARF no 2, que assim determina:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
31.
Portanto, nego provimento aos Recursos Voluntário.
Dispositivo
32.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço dos
Recursos Voluntários e a eles NEGO PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar todas as preliminares
arguidas, tendo em vista que o auto de infração é válido, não havendo que se falar em nulidades
e/ou decadência; (ii) manter os lançamentos de IRRF sobre pagamentos sem causa, a teor do
disposto no artigo 61, da Lei no 8.981/1995; (iii) manter a responsabilização solidária de todas as
pessoas físicas e jurídicas arroladas pelo fisco no Auto de Infração, nos termos dos artigos 124,
incisos I ou II, e 135, inciso III, do CTN, conforme o caso; e (iv) manter a multa de ofício qualificada
aplicada, reduzindo seu percentual para 100% (cem por cento), por força da atual redação do
artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Fl. 10205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722037/2021-89
44

Fl. 10206
DF CARF MF
Original